Tribunal: TJDFT
Processo: 0717330-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-12

Ementa:
Competência. Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher. Perseguição, ameaça, descumprimento de medidas protetivas e porte ilegal de arma de fogo. Vítimas: mãe, irmã e sobrinha.
I. Caso em exame
1. Conflito de competência entre juizado de violência doméstica contra a mulher e vara criminal.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se os fatos foram cometidos por motivação de gênero e (ii) se há conexão probatória com o crime de porte ilegal de arma de fogo.
III. Razões de decidir
3. A relação entre o ofensor e as vítimas – sua mãe, irmã e sobrinha - é alcançada pelo conceito de “relações familiares” do art. 5o, II, da L. 11.340/06. A vulnerabilidade das vítimas é presumida, sem necessidade de comprovar motivação relacionada ao gênero (art. 40-A).
4. Se o ofensor, aproveitando-se da vulnerabilidade física e psicológica das vítimas, uma delas, idosa de 89 anos e portadora de Alzheimer, apresenta comportamento agressivo e tenta oprimi-las, no âmbito doméstico e familiar, a competência é do juizado especializado da mulher.
5. Havendo vínculo entre os fatos delituosos, sendo o crime de porte ilegal de arma de fogo desdobramento das infrações penais de perseguição e ameaça no âmbito doméstico, há conexão probatória, de modo que o julgamento deve ser único, para conferir celeridade, economia processual e evitar decisões contraditórias.
IV. Dispositivo
6. Conflito de competência conhecido para declarar competente o juízo suscitado: 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília – DF.
_____
Dispositivos relevantes citados: L. 11.340/06, arts. 1o, 5o e 40-A.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, REsp 1913762/GO, Relator: Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Câmara Criminal, data de julgamento: 14/2/2023; TJDFT, Acórdão 1757600, 0728522-24.2023.8.07.0000, Relator: Demétrius Gomes Cavalcanti, Câmara Criminal, data de julgamento: 13/9/2023.